Tribunal: TJSP
Processo: 1008999-06.2016.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Jayme Queiroz Lopes
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-26
Data de publicação: 2020-09-26

Ementa:
PROTESTO – AÇÃO ANULATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – AUTOR QUE ALEGOU A QUITAÇÃO DO CONTRATO DIANTE DA OBRIGAÇÃO DA SEGURADORA EM LIBERAR O VALOR DA COBERTURA PARA ADIMPLEMENTO DAS PARCELAS DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO DIANTE DO SINISTRO (ROUBO DO VEÍCULO) – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS, NA QUAL O AUTOR DISCUTIA SEU DIREITO AO SEGURO, QUE FOI JULGADA IMPROCEDENTE, COM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO –

Ementa:
PROTESTO – AÇÃO ANULATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – AUTOR QUE ALEGOU A QUITAÇÃO DO CONTRATO DIANTE DA OBRIGAÇÃO DA SEGURADORA EM LIBERAR O VALOR DA COBERTURA PARA ADIMPLEMENTO DAS PARCELAS DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO DIANTE DO SINISTRO (ROUBO DO VEÍCULO) – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS, NA QUAL O AUTOR DISCUTIA SEU DIREITO AO SEGURO, QUE FOI JULGADA IMPROCEDENTE, COM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO – MORA, PORTANTO, EVIDENTE E PROTESTO VÁLIDO – SENTENÇA MANTIDA.

Apelação improvida.